Tribunal: STF
Processo: AImp 169
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Arguição de Impedimento. Ausência dos pressupostos autorizadores. Pedido a que se nega seguimento. 



I. Caso em exame



1. Arguição do impedimento de relator de inquérito que tramita sob a supervisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Alegação de que a autoridade arguida teria interesse na causa. 



II. Questão em discussão



2. Saber se estão presentes os pressupostos legais necessários para o reconhecimento do impedimento. 



III. Razões de decidir



3. A arguição de impedimento pressupõe demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos do art. 252 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF.



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do CPP constituem rol taxativo. Precedentes.



5. Situação concreta em que os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição pela autoridade arguida. 



IV. Dispositivo



6. Pedido a que se nega seguimento. _________



Atos normativos citados: Código de Processo Penal, art. 252, IV.



Jurisprudência relevante citada: AImp 57-AgR (2020), Rel. Min. Dias Toffoli. 



1.  Trata-se de arguição em que se pretende a declaração do impedimento do Ministro Alexandre de Moraes para a relatoria do Inquérito 4972/DF, alegadamente instaurado para “apuração de possível origem criminosa do vazamento de conversas pelo aplicativo WhatsApp entre servidores lotados no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e no TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL” (edoc. 3, páginas 4 e 5).  



2.  A parte autora sustenta, em síntese, que os atos sob apuração estão “diretamente relacionados com a lisura ou não de sua própria atuação e cujo deslinde, portanto, manifestamente é de seu interesse pessoal”. Estes os principais argumentos listados na petição inicial:  



    i) o Inquérito n. 4972 não poderia ter sido instaurado por um Ministro que não é o Presidente do STF (art. 43, § 1º, do RISTF), inclusive porque nem sequer houve manifestação da Procuradoria-Geral da República; 



    ii) ainda que fosse possível a instauração do aludido inquérito, “jamais poderia ser atribuído à relatoria do i. Ministro, pois é impedido ante indissociável interesse direto e pessoal no deslinde do caso”;



    iii) não é admissível “a instauração e condução de inquérito [...] pela mesma autoridade que julgará eventual ação penal dele decorrente e que dela é diretamente interessado, principalmente por contrariar os princípios constitucionais do devido processo legal, da titularidade exclusiva da opinio delicti pelo Ministério Público, do sistema acusatório e da imparcialidade”.  



    3.  Com esses argumentos, o autor postula, ao final,



    “[...] a concessão de medida liminar — haja vista a presença de fumus boni iuris e de periculum in mora concernentes à continuidade da prolação de decisões pelo eminente relator da Petição/Inquérito —, para obstar que o e. Ministro Alexandre de Moraes exerça atividade jurisdicional em tal feito até o julgamento final da presente Arguição. 



    O presente pedido se faz necessário tendo em vista que já foi proferida abusiva ordem de busca e apreensão e, sem freio, em nada impede que medidas de constrição cautelar irreversíveis sejam decretadas. 



    No mérito, requer-se o arquivamento do verdadeiro Inquérito (originalmente de nº 4972) futuramente travestido de Petição (nº xyz), haja vista ter-se iniciado em manifesta contrariedade aos arts. 21, inc. XV, e 43 do RISTF, declarando-se a nulidade de todos os atos nele praticados. 



    Subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja acolhido, o que somente se admite por amor ao debate, requer-se o reconhecimento do impedimento do Ilmo. Ministro Relator Alexandre de Moraes para processar e julgar os fatos narrados no malfadado Inquérito nº 4972, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo Ministro impedido, nos termos do artigo 285 do RISTF, com a consequente remessa imediata do procedimento ao d. juízo competente.”  



    4.  É o relatório. Decido.  



    5.  O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:  



    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:



    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;



    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;



    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;



    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”



    6.  A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento”. (AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) (grifos acrescidos)  



    7.  Também de acordo com a jurisprudência desta Corte, a parte arguente deve demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte do Ministro alegadamente impedido. Para essa finalidade, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas, destituídas de embasamento jurídico. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado:  



    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Pleito manifestamente improcedente. Argumentos que não se enquadram nas hipóteses objetivas de impedimento previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação subjetiva que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Ministro Alexandre de Moraes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos a apreciação na petição inicial, pois os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno  do Supremo Tribunal Federal.



    2.Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta seu prosseguimento.



    3. O fato de o arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado, em veículo de comunicação da imprensa, que o agravante teria sido preso por determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.



    4. A hipótese evidencia verdadeira alegação subjetiva do agravante, sendo descabida, portanto, a presunção de interesse do Ministro Alexandre de Moraes em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AImp 57-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). (grifos acrescidos)  



    8.  No presente caso, o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras de impedimento, previstas, taxativamente, na legislação de regência. Para além da deficiente instrução do pedido (que não veio instruído com qualquer elemento idôneo que comprove as alegações deduzidas), os fatos narrados na petição inicial não caracterizam, minimamente, as situações legais que impossibilitariam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida.



    9.  Diante do exposto, com fundamento no art. 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de impedimento.



          Publique-se. 



          Brasília, 27 de agosto de 2024 



Ministro Luís roberto Barroso



Presidente